Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724447-04.2017.8.07.0015 RECORRENTES: IPSY INSTITUTO PSICOTERAPÊUTICO &amp; RH LTDA - ME, MARILENE DE NAZARÉ PAZ DAS NEVES RECORRIDA: CARLA ROSANE GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DOS HAVERES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. PERÍCIA TÉCNICA. RESSARCIMENTO DE EQUIPAMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da sentença recorrida por vício de fundamentação, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação. 2. De acordo com o artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia somente deverá ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Não se pode rediscutir, na fase de apuração de haveres, a fim de imputar dever de ressarcimento de valores à sócia retirante, por força da preclusão, questão já definitivamente enfrentada na fase de conhecimento, em que se determinou a dissolução parcial da sociedade, indeferindo-se pedido de devolução de equipamento. 3. Os genéricos fundamentos de que os valores apurados carecem de discriminação analítica não evidenciam a incorreção da perícia técnica realizada, pois são insuficientes a desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo, uma vez que a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 (ID 58071811). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 (ID 58071811). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027